Tribunal: TJMT
Processo: 0028906-45.2010.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0028906-45.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Prestação de Serviços, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (APELANTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), BRUNO OLIVEIRA CASTRO - CPF: 908.503.861-87 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), ALINE PINHEIRO BASILIO SILVA - CPF: 031.649.111-06 (ADVOGADO), CRISLAINE VEIGA - CPF: 728.561.141-72 (ADVOGADO), RODOLFO COELHO RIBEIRO - CPF: 005.083.111-95 (ADVOGADO), JOSE ANACLETO DA COSTA FILHO - CPF: 353.856.181-87 (APELADO), FLAVIO ESPUNIER COSTA - CPF: 002.538.171-70 (ADVOGADO), STEPHANY EMILLY ESPUNIER COSTA - CPF: 023.991.981-58 (ADVOGADO), PEDRO PAULO PEIXOTO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.738.701-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA
-
DUPLICATA
–
DEMORA NA CITAÇÃO DO DEVEDOR – PRESCRIÇÃO DIRETA – CINCO ANOS – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE DO VENCIMENTO DA
ULTIMA
PRESTAÇÃO – DEMORA NA CITAÇÃO ATRIBUÍDA AO REQUERENTE – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA
- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Demonstrado que o
Requerente
não cumpriu com as diligências que lhe incumbiam em tempo razoável, não é possível atribuir a morosidade ao Poder Judiciário, sendo inaplicável a Súmula 106 do STJ.

A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos
a contar do vencimento da última parcela da obrigação
.

Se o demandante deu causa à extinção da ação por não praticar as diligências que lhe incumbiam para a citação da parte Requerida em tempo hábil, deixando transcorrer o prazo prescricional e extinguindo a ação, este é responsável pelo pagamento das custas e honorários.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso d
e Apelação Cível interposto pela

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

8a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos d
a

Ação Monitória

n.
0028906-45.2010.8.11.0041
ajuizada
em desfavor

de

JOSE ANACLETO DA COSTA FILHO
,
julgou
extinta a ação reconhecendo a sua prescrição
.

A
Apelante, em suas razões
de recurso, em suma, apresenta os seguintes argumentos:

Morosidade
na citação atribuída a
o próprio sistema do judiciário
;

Ação proposta dentro do prazo legal;

Necessidade de inversão da condenação honorária.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
cassando a sentença recorrida e determinando o retorno dos autos ao juízo primevo para a continuidade da
ação
. (ID.
217967219
)

O Apelado apresenta contrarrazões em ID.
217967224
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso d
e Apelação Cível interposto pela

INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

8a
Vara
Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos autos d
a

Ação Monitória
n.
0028906-45.2010.8.11.0041
ajuizada em desfavor

de

JOSE ANACLETO DA COSTA FILHO
,
julgou extinta a ação reconhecendo a sua prescrição
.

O Apelante, em suas razões de recurso, assevera que
a prescrição não se operou nos autos
,
uma vez que a morosidade processual
na citação da parte demandada
se deu por culpa exclusiva do sistema do poder judiciário
.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma Ação Monitória ajuiz
ada pela
INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMATem desfavor de JOSE ANACLETO DA COSTA FILHO consubstanciada
em 06 duplicatas vencidas que somavam R$ 4.051,66 (quatro mil cinquenta e um reais e sessenta e seis centavos) quando ajuizada a ação.

A demanda foi ajuizada em 20/09/2010, enquanto a citação se deu somente em 02/05/2016, diante disso, o juízo acolheu pedido incluído nos Embargos à Monitória e julgou extinta a demanda diante da ocorrência de prescrição.

Em face da referida sentença a
Apelante interpõe o seu recurso, na busca de sua cassação para o retorno dos autos ao seu regular prosseguimento. Dentre os seus argumentos, afirma que sem
pre
se manteve diligente
na busca
de endereço do
Apelado, que ajuizou a demanda no prazo legal e que a demora da citação se deu por morosidade do próprio poder judiciário.

DA PRESCRIÇÃO

A
prescrição direta considera a não interrupção do prazo prescricional
por ausência de citação válida dentro do prazo legal antes da prescrição da ação.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
–– APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC –
DEMORA
NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA
CITAÇÃO
DO DEVEDOR –
PRESCRIÇÃO
DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ - INSURGÊNCIA RECURSAL – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAR SOBRE A
PRESCRIÇÃO
– REJEITADO – ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL INICIA-SE A PARTIR DA ULTIMA PARCELA DO CONTRATO - ACOLHIDO – ALEGAÇÃO DE QUE NOS TERMOS DO ART. ART. 240, § 1o, NÃO É NECESSÁRIA A
CITAÇÃO
VÁLIDA PARA INTERROMPER A
PRESCRIÇÃO
– REJEITADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I –
A
prescrição
direta considera a não interrupção do prazo prescricional por ausência de
citação
válida,
enquanto que
, a
prescrição

intercorrente
, considera a paralisação da demanda em tempo superior ao prazo prescricional da ação/título de crédito, após a devida
angularização
processual. Assim, o despacho que recebe a petição inicial interrompe a
prescrição
direta, desde que a
citação
seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

II - A
prescrição
extintiva/direta consiste em matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício pelo Julgador, independentemente de arguição pelas partes, mormente por não se tratar de modalidade de
prescrição

intercorrente
.

III - Tratando de contrato com pagamento parcelado, o vencimento antecipado da dívida por força de cláusula contratual, não altera o termo inicial para contagem da
prescrição
e prevalece o vencimento ajustado em relação à última parcela. Dessa forma, a sentença deve ser reformada para reconhecer como termo inicial da
prescrição
da data do vencimento da
ultima
prestação, ou seja, 05/02/2014.

IV – Entretanto, mesmo alterado o marco inicial da
prescrição
, tendo em vista que o prazo para ajuizar a ação
monitória
com o intuito de cobrar valor disposto em
cédula de crédito bancário é de cinco anos, ART. 206, § 5o, I, DO CC, a
prescrição
foi alcançada em 05/02/2019 em razão da
demora
na
perfectibilização
da
citação
do devedor.

V - Tendo em vista que a
citação
por edital só foi requerida em 03/04/2019, resta evidente que tal pedido ocorreu após a fluência do prazo prescricional direta.

VI - A
demora
na
citação
não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n. 106 do STJ, restando consumado o direito da parte apelante.

(N.U 0005610-26.2012.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024,
Publicado
no DJE 07/02/2024)
(grifo nosso)

Outrossim, o prazo prescricional aplicável à cobrança de dívidalíquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo206, § 5o, I do CC, que assim dispõe:

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5o Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Por sua vez, o artigo 240 do Código de Processo Civil, dispõe:

“
Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2o Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o.

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4o O efeito retroativo a que se refere o § 1o aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei”

Verifica-se dos dispositivos acima citados que a ação prescreve em cinco anos e
o
prazo prescricional somente se interrompe com a citação válida da parte demandada e não com o simples protocolo da ação.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.

PARCELAS INADIMPLIDAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.

1. Controvérsia em torno do prazo prescricional para a propositura de ação de cobrança, em razão do inadimplemento pelo devedor das parcelas descontadas em seu contracheque decorrente da perda da margem consignável.

2.
A pretensão de cobrança de dívida líquida constante de instrumento público ou particular, conforme o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, prescreve em cinco anos.
3. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.”

(STJ - REsp: 1742514 RJ 2018/0120026-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 27/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
18/12/2020) (grifei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA –CONTRATOSDE EMPRÉSTIMO DE CAPITAL DE GIRO EABERTURADECONTA
CORRENTE –
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – OCORRÊNCIA
– PERFECTIBILIZAÇÃO DA CITAÇÃO APÓS TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1o E 2o DO
CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO.

O despacho que recebe a petição inicial interrompe aprescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.

Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção daprescriçãonos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e 2° do CPC.”

(N.U 0030231-79.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 26/08/2023)(grifei).

Importa salientar que o prazo prescricional inicia sua contagem na data de vencimento da última parcela da obrigação e se interromperá com a citação válida.

Vejamos como dispõe a jurisprudência:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO –
CONTRATO EM PRESTAÇOES – INÍCIO DO PRAZO É DA
ULTIMA
PARCELA – VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO – CLAUSULA CONTRATUAL
. RECURSO CONHECIDO, E PROVIDO.

I -
Em se tratando de contrato com pagamento parcelado, o vencimento antecipado da
divida
por força de cláusula contratual não altera o termo inicial para contagem da prescrição e prevalece o vencimento ajustado em relação à última parcela.
Neste viés, malgrado o vencimento antecipado, vencendo a última parcela do contrato somente no ano de 2.013, não reside como aplacar tese da existência da prescrição intercorrente (súmula 150 do STF).

(...)

(TJMT, 2a CÂMARA CÍVEL, RAC No 0007334-53.2010.8.11.0002, RELATOR: DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 03/05/2023).
(grifo nosso)

No caso dos autos, a última duplicata da relação contratual havida entre as partes venceu em 07/06/2007, data em que se iniciou a contagem do prazo.

A demanda foi ajuizada somente em 20/09/2010, tendo o despacho
de citação ocorrido
em 22/03/2011
e a citação realizada em 02/05/2016, muito além da ocorrência da prescrição.

MOROSIDADE NÃO ATRIBUÍA AO JUICIÁRIO

Importante registrar que a demora de citação da parte
Apelada
não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil e com esmero, inclusive após o transcurso do prazo prescricional, o que afasta, portanto, a aplicação da Súmula n° 106 do STJ, positivada no vigente § 3° do art. 240 do CPC.

A Apelante
insiste em afirmar que houve morosidade na análise
dos pedidos
, uma vez que o despacho de citação somente foi proferido cinco meses depois do ajuizamento da ação, contudo, verifica-se que menos de 15 dias do ajuizamento da ação foi proferido despacho determinando a intimação da parte Apelante para comprovar sua hipossuficiência. (ID. 217967201 pág. 81).

O comando judicial somente foi atendido pela Apelante em 23/02/2011,
quase quatro meses depois
.

Além disso, verifica-se que a primeira tentativa de citação foi certificada nos autos em 08/07/2011, e somente em 05/09/2011 a parte Apelante pede nova tentativa de citação,
quase dois meses depois
.

Outro momento de desídia se perfectibiliza em 19/09/2013, quando é determinado o desentranhamento do AR negativo para a tentativa de intimação pessoal da parte Requerida, contudo, o comprovante do pagamento de diligência do oficial de justiça foi juntado pela Apelante somente em 06/12/2014,
mais de um ano depois.

Nesse sentido são os inúmeros precedentes desta egrégia Corte:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR -
PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC – DEMORA NAPERFECTIBILIZAÇÃODACITAÇÃODOS DEVEDORES – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5o, I do CC.

Assim, uma vez não perfectibilizada acitaçãodurante o prazo legal retromencionado, cuja demora não pode ser atribuída aos mecanismos do Judiciário, o despacho que a determina resta desprovido de eficácia interruptiva, de modo que a prescrição, que não tem seu fluxo afetado, consumou-se durante o desenvolvimento da relação processual.”

(N.U 1014340-30.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/02/2024,
Publicado
no DJE 18/02/2024) (grifei).

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL.
NÃO INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELA PROPOSITURA DA AÇÃO OU PELO DESPACHO QUE DETERMINA A CITAÇÃO. DECRETAÇÃO EX OFFICIO.
SÚMULA 106 DO STJ. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA
.

1. A pretensão do autor em cobrar por meio de execução de título extrajudicial dívida líquida representada em documento particular prescreve em cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, do CC.

2. O despacho que ordena a citação somente possui o condão de interromper a prescrição se o autor promover a citação válida do réu no prazo de dez dias, consoante o disposto art. 240, §§ 1o e 2o, do CPC.

3. Embora o ajuizamento da ação tenha ocorrido ainda dentro do lapso prescritivo, a citação dos requeridos não aconteceu, mesmo sendo realizada diversas diligências, não ocorrendo, portanto, a interrupção da prescrição.

4. Inaplicável a Súmula 106 do STJ, pois a citação não foi efetivada por culpa da morosidade judicial”

(TJ-MT 00447494520138110041 MT, Relator: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/07/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2022) (grifei).

Dessa forma, a demora na citação do
requerido
/apelado, não pode ser imputada a qualquer falha nas atividades judiciárias, uma vez que os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil
, ao contrário do que ocorreu no cumprimento das diligências que incumbia à Apelante.

HONORÁRIOS

No que se refere aos honorários sucumbenciais, a parte Apelante defende que, pelo princípio da causalidade, os honorários devem recair sobre a parte Apelada, uma vez que deu causa ao ajuizamento da ação pelo não pagamento da dívida.

Contudo, foi a Apelante que deu causa à extinção da ação porquanto não praticou as diligências que lhe incumbiam par
a
a citação da parte Apelada em tempo hábil, deixando transcorrer o prazo prescricional e extinguindo a ação, logo
, responsável pelo pagamento das custas e
honorários.

Vejamos a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA NA ORIGEM – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO – PRAZO QUINQUENAL – APLICAÇÃO DO ART. 206, § 5o, I, DO CC –
DEMORA
NA PERFECTIBILIZAÇÃO DA
CITAÇÃO
DO DEVEDOR –
PRESCRIÇÃO
DIRETA – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

O prazo prescricional aplicável à cobrança de dívida líquida representada em instrumento público ou particular, é de 05 (cinco anos), consoante estabelecido no artigo 206, § 5o, I do CC.

Não sendo promovida a
citação
da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da
prescrição
nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1° e
2° do CPC.

Sendo a causa da extinção da ação executiva foi inércia do credor em providenciar a
citação
do devedor e nesta medida se mostra inviável a condenação destes nos ônus sucumbenciais, razão pela qual, o banco agravado deve ser responsabilizado pelo pagamento das custas e
honorários
sucumbenciais, por ter sido o responsável pela anômala extinção do feito.

(N.U 1001162-93.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024,
Publicado
no DJE 08/04/2024) (grifo nosso).

Dessa forma, a condenação honorária não merece reforma.

4
.
CONCLUSÃO

Desse modo,
a demora na citação não pode ser atribuía aos mecanismos da justiça e, no caso dos autos, operou-se a prescrição
direta
, tornando correta a sentença que declara extinta a ação e condena o Apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais
.

Com essas considerações, conheço e recurso e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para
12% do valor atualizado da causa
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2024